Tribunal: TCU
Processo: 037.084/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 422022, modalidade Pregão e Uasg 983693 (Objeto: MACAÚBAS - BA1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços objetivando a aquisição PARCELADA de materiais,insumos, equipamentos e correlatos destinados atender demanda dos consultórios odontológicos do Município de Macaúbas, conforme especificações e quantitativos indicados no Processo Administrativo no 650/2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 4258/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 3257/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 10) ao representante e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e arquivar o processo." (...) Leia-se: (...) "remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 10) ao representante e Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA, e arquivar o processo." (...) 1. Processo TC- Processo 037.084/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macaúbas - BA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Gg Industria de Equipamentos Medicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.